Tribunal: TJMT
Processo: 1033665-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033665-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE SALVADOR DE OLIVEIRA SANCHES - CPF: 043.679.211-74 (ADVOGADO), EDCLEUMA DA SILVA MACHADO - CPF: 666.973.871-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM PARADIGMAS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de valores, que objetiva a equiparação de seus vencimentos aos de colegas que exercem, segundo a autora, idênticas funções no mesmo cargo público após reenquadramento funcional promovido por Decreto Municipal. A agravante sustenta que a diferença remuneratória violaria o princípio da isonomia e apresenta precedente envolvendo situação análoga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência para imediata equiparação salarial entre servidores públicos municipais; e (ii) estabelecer se a pretensão de equiparação salarial pode ser deferida liminarmente com base em alegado precedente judicial e suposta similitude funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC, além da reversibilidade da medida.

A probabilidade do direito não se apresenta de forma inequívoca, pois não há nos autos prova robusta quanto à identidade plena entre os cargos e funções da agravante e das servidoras paradigmas, sendo necessária ampla dilação probatória.

A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que a aferição de isonomia salarial entre servidores exige análise detalhada das atribuições, tempo de serviço e critérios legais de evolução funcional, incompatível com a cognição sumária exigida para concessão liminar.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede a concessão judicial de equiparação remuneratória com base apenas no princípio da isonomia, sem fundamento legal específico, sobretudo em sede de tutela de urgência.

O precedente judicial indicado pela agravante não foi juntado integralmente aos autos, inviabilizando a verificação da identidade fático-jurídica entre os casos, e não possui efeito vinculante.

O perigo de dano irreparável não está caracterizado, pois a diferença remuneratória remonta a 2016, afastando a urgência da medida pleiteada; a situação alegada revela-se continuada e não apresenta risco iminente ou irreversível.

A irreversibilidade da medida desaconselha a concessão da tutela recursal, dado o impacto financeiro direto na folha de pagamento do Município e o risco de prejuízo ao erário público em caso de reversão da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A equiparação salarial entre servidores públicos não pode ser deferida liminarmente quando ausente prova inequívoca de identidade funcional, sendo necessária instrução probatória ampla.

A tutela de urgência em matéria remuneratória contra a Fazenda Pública exige demonstração concreta e atual de risco de dano irreparável, o que não se caracteriza em casos de defasagem salarial pretérita.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede o deferimento judicial de equiparação remuneratória com fundamento exclusivo na isonomia, sem amparo em norma legal específica.

Medidas que impactam diretamente a folha de pagamento pública, como reajustes salariais liminares, exigem cautela redobrada diante do risco de irreversibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 1.752/1990, art. 45, § 2º.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Edcleuma da Silva Machado contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Valores, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar a imediata adequação de seus vencimentos àqueles percebidos por servidores paradigmas que, segundo a agravante, exercem idênticas funções no mesmo ente federativo.

Nos autos de base, a autora alega que é servidora pública do Município de Rondonópolis, ocupante do cargo efetivo de Bioquímica desde 2003, tendo sido submetida a reenquadramento funcional por meio do Decreto Municipal nº 7.918/2016. Sustenta que, após esse reenquadramento, passou a perceber vencimentos inferiores aos de outros servidores com mesma formação, atribuições, carga horária e cargo, configurando, em seu entender, violação ao princípio da isonomia salarial previsto no art. 45, § 2º, da Lei Municipal nº 1.752/1990.

Aponta como paradigma, entre outros, a servidora Etianne Ghellere de Souza, que ocupa o mesmo cargo, mas teria sido enquadrada em tabela e nível salarial superior.

Alega também grave situação de vulnerabilidade financeira, agravada por diagnóstico de Espondilite Anquilosante, o que demandaria gastos mensais com medicamentos, tratamentos e terapias. Afirma ainda que há precedente judicial do mesmo Tribunal, com trânsito em julgado, envolvendo situação análoga da servidora Leila Adriana Schumacher, no qual foi reconhecido o direito à equiparação salarial.

Pede, com base nesses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo com tutela recursal para determinar a imediata adequação salarial.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência ao fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

O juízo singular apontou que a probabilidade do direito não é inequívoca, por tratar-se de matéria que envolve reavaliação de ato administrativo complexo, com necessidade de instrução probatória ampla, exigindo análise da legislação local e dos documentos funcionais da servidora.

Assinalou, ainda, que a parte autora recebe regularmente seus vencimentos, sendo que a suposta defasagem salarial remonta ao ano de 2016, o que afastaria a alegada urgência, notadamente pela ausência de risco iminente e concreto de dano irreversível.

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

Sustenta que não houve demonstração de fato constitutivo do direito alegado, tampouco identidade plena entre os cargos comparados, apontando que a diferença de vencimentos pode decorrer de fatores legais como tempo de serviço, vantagens pessoais e critérios objetivos estabelecidos na legislação local.

Ressalta a inaplicabilidade do precedente judicial indicado pela agravante, em razão da ausência de similitude entre os casos.

Menciona também a incidência da Súmula Vinculante 37 do STF como óbice à pretensão de equiparação via tutela de urgência, e reitera a necessidade de instrução probatória ampla, dada a complexidade da matéria.

Não foi concedido efeito suspensivo ao recurso, conforme decisão por mim prolatada, a qual reiterei que os elementos trazidos não revelam a presença inequívoca da probabilidade do direito, tampouco risco de dano irreversível, diante da natureza alimentar da verba e da ausência de comprovação robusta de similitude entre os cargos comparados.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de valores, proposta com o objetivo de compelir o Município de Rondonópolis a promover a equiparação remuneratória da servidora autora, ora agravante, com outras servidoras tidas por paradigmas, sob a alegação de desrespeito ao princípio da isonomia salarial após reenquadramento funcional ocorrido por força do Decreto Municipal nº 7.918/2016.

A agravante sustenta que desempenha as mesmas funções, possui a mesma formação, carga horária e exerce o mesmo cargo que as servidoras com quem se compara, notadamente Etianne Ghellere de Souza, mas recebe vencimentos inferiores, o que configuraria violação ao art. 45, § 2º, da Lei Municipal nº 1.752/1990.

Argumenta que há precedente judicial com trânsito em julgado envolvendo situação fática idêntica (
caso da servidora Leila Adriana Schumacher
), o qual demonstraria a probabilidade de seu direito.

Requer, por conseguinte, em sede recursal, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinado o imediato reajuste de seus vencimentos.

Contudo, a concessão de tutela provisória, especialmente contra a Fazenda Pública, exige análise estrita dos requisitos legais delineados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida pleiteada.

No caso em apreço, esses pressupostos não se encontram presentes de forma suficiente a justificar a intervenção liminar do Judiciário.

Inicialmente, quanto à probabilidade do direito, a tese recursal baseia-se em uma alegada igualdade funcional com outras servidoras que teriam sido reenquadradas em padrões remuneratórios mais elevados.

No entanto, o conjunto probatório apresentado com o recurso não permite o reconhecimento, em sede de cognição sumária, da identidade plena entre as situações.

Ausente, por ora, prova robusta quanto à similitude de atribuições, tempo de serviço, vantagens pessoais, condições específicas de enquadramento funcional e eventuais gratificações que justifiquem os valores diferenciados, a pretensão de equiparação não se mostra verossímil o suficiente para justificar medida de urgência.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente assentado que o exame da isonomia remuneratória entre servidores exige dilação probatória e verificação das peculiaridades do cargo e da carreira funcional, sendo, portanto, incompatível com o juízo preliminar exigido para a concessão de tutela de urgência.

Embora a agravante alegue que não se trata de aumento, mas de correção de distorção, a própria pretensão de equiparação depende da análise de fatores técnico-legais complexos, cuja verificação depende de provas documentais específicas e periciais, que somente poderão ser devidamente produzidas no curso da instrução processual.

Nesse sentido entendimento jurisprudencial:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO – DESVIO DE FUNÇÃO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É vedada a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010369-92.2019.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2020)

"(...) 2. No caso, conforme bem salientou o Magistrado a quo, a pretensão da autora esgota o objeto da demanda ordinária, o que inviabiliza a concessão da tutela antecipada. Ademais, a reclassificação e equiparação de servidores públicos possui vedação prevista no art . 1.059 do CPC, segundo o qual: "à tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992 , e no art . 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009". 3. Desse modo, o desprovimento do agravo de instrumento interposto, com a consequente manutenção da decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, é medida que se impõe nesta oportunidade . - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. - Decisão interlocutória mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 063697-67.2021 .8.06.0000, em que figuram as partes acima indicadas. Acorda a 3ª Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do Agravo de Instrumento interposto para negar-lhe provimento, mantendo a decisão interlocutória de primeira instância, nos termos do voto da Relatora . Fortaleza, 30 de maio de 2022 DESEMBARGADORA MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE Relatora". (TJ-CE - AI: 06386976720218060000 Juazeiro do Norte, Relator.: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 30/05/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/05/2022)

Ressalte-se, ainda, que o precedente judicial apontado pela agravante (
caso da servidora Leila Adriana Schumacher
) não vincula o juízo no presente caso.

A ausência de juntada do inteiro teor da decisão citada inviabiliza a aferição de similitude fático-jurídica entre os casos, sendo imprudente, por ora, estender os efeitos de decisão anterior sem análise criteriosa dos fundamentos ali adotados e do contexto funcional da servidora paradigma.

No que se refere ao perigo de dano, também não se verifica risco concreto e iminente de perecimento do direito.

A alegada diferença remuneratória, embora de natureza alimentar, remonta ao ano de 2016, demonstrando tratar-se de controvérsia de longa data, que não se instalou recentemente.

O transcurso de quase uma década sem que tenha havido mudança abrupta nas condições funcionais da agravante fragiliza o argumento de urgência.

Situações continuadas de prejuízo salarial, conquanto possam representar desconforto financeiro, não se enquadram como dano irreparável para os fins do art. 300 do CPC, especialmente quando o pagamento de eventual diferença pode ser feito ao final do processo.

Por fim, é necessário destacar o risco de irreversibilidade da medida pleiteada, uma vez que a concessão de equiparação salarial liminar implicaria pagamento imediato de verba pública de caráter continuado, com impacto direto na folha de pagamento municipal, e potencial dificuldade de ressarcimento ao erário em caso de improcedência da ação. O §3º do art. 300 do CPC é claro ao vedar a concessão de tutela de urgência nos casos em que houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a probabilidade do direito se revele de forma cristalina, o que não ocorre neste momento processual.

Dessa forma, à luz dos elementos constantes nos autos, não se mostra presente o conjunto de requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal pretendida.

A controvérsia exige ampla instrução, devendo ser examinada em momento oportuno, sob o crivo do contraditório, não se revelando compatível com o julgamento antecipado em sede liminar.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026